Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-09.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709299-09.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO LINO FREITAS APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora